Tribunal: STF
Processo: RMS 35350
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Anistiado político. 4. Reparação econômica. Valor nominal. Correção monetária e juros moratórios. Consectários legais da condenação. Entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Paradigma RE-RG 553.710. 5. Sistemática da repercussão geral. Recurso pendente de julgamento. Aplicação imediata da decisão de mérito. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.